Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-22.2019.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001109-22.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.038.531-96 (APELANTE), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE SEIS MESES - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA PARA MANIFESTAR INTERESSE EM MANTER A CONTA ATIVA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO - ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Não obstante tenha a parte autora contratado a abertura de conta corrente com pacote de serviços e não tenha solicitado formalmente seu encerramento, sendo o débito discutido nos autos constituído apenas de tarifas advindas da disponibilização da conta sem movimentação, afigura-se ilegítima a cobrança de tarifas por pacote de serviços de conta inativa, sob pena de exigência de valores ad eternum. Dano moral existente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021